Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMERISTA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609 DO STJ. NÃO COMPROVADA A SOLICITAÇÃO DE EXAMES PREVIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE
1. A recorrente, em que pese se tratar de grande operadora de plano de saúde, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito - ocultação de doença preexistente pelo contratante.
2. A operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada pelo usuário (Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II e RN ANS n. 162/07, atualmente substituída pela RN ANS no 558, de 14/12/2022, artigo 5o, caput).
2.1. Entretanto, é necessária a previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária no contrato do plano de saúde pactuado entre as partes, o que não restou demonstrado pela agravante.
2.2. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, assegura a operadora de plano de saúde o direito de excluir o segurado em caso de omissão quanto a existência de lesão ou doença preexistente não informada pelo beneficiário, contudo, o artigo 16, §§ 3o e 4o, da RN ANS 162, de 17/10/07, dispõe que, somente após a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, será permitida a rescisão contratual.
3. Em consonância com a Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
4. Dessa forma, não há possibilidade de resilição do contrato coletivo em relação aos agravados, uma vez que o procedimento estipulado pela ANS não foi observado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.